Tribunal: TJDFT
Processo: 0001526-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001526-09.2019.8.07.0020 RECORRENTE: JOSE LIANDRO ALBINO MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Emprego de arma de fogo e faca. Culpabilidade e circunstâncias do crime. Consequências. Pena-base. Fração de aumento. 1 – Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas (concurso de pessoas) ser usada para valorar negativamente a culpabilidade e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem. O crime de roubo cometido em concurso de pessoas diminui a possibilidade de reação da vítima e garante o êxito da empreitada criminosa, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade. 2 - O fato de o crime ter sido praticado durante o dia e em estabelecimento comercial, por si só, não justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. Entretanto, consideram-se essas desfavoráveis se o comparsa utilizou faca para ameaçar a vítima, quando o réu já portava arma de fogo, porque evidencia maior agressividade e gravidade das circunstâncias. 3 - Nos crimes contra o patrimônio com emprego de violência, o trauma psicológico sofrido pela vítima é inerente ao tipo penal. Somente se justifica a valoração negativa das consequências do crime se demonstrado que o abalo psicológico refletiu de forma concreta na vida da vítima. 4 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base. 5 - Apelação provida em parte. O recorrente aponta violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, asseverando que, na primeira fase da dosimetria, a moduladora relativa à culpabilidade foi valorada negativamente sem que houvesse justificativa idônea para tanto, uma vez que o concurso de agentes, deslocado da terceira para a primeira fase de fixação da pena, deveria ter sido analisado nas circunstâncias do crime, único vetor desfavorável na espécie e que, ademais, a consideração do emprego de arma branca pelo comparsa, não autoriza o incremento da pena-base. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, no que tange ao desvalor atribuído à culpabilidade do agente e às circunstâncias do crime, porquanto sobre tais moduladoras de pena, a conclusão da turma julgadora encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1565822/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/5/2020). Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA NÃO UTILIZADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO REFERENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA SEM AGRAVAR A SITUAÇÃO DO RÉU. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes (AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 2/3/2016)" (AgRg no REsp 1770649/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe 205/2019). 2. Na apelação defensiva, mediante o princípio do livre convencimento motivado, é plenamente possível a modificação da fundamentação referente às circunstâncias judiciais, para fins de individualização e redimensionamento da pena, desde que não resulte agravamento da situação do réu - o que não ocorreu no caso concreto -, não havendo falar em ofensa ao princípio da non reformatio in pejus (EDcl no AgRg no REsp 1343856/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1/12/2016, DJe 14/12/2016). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1846780/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2019) (g.n.) No mesmo sentido, veja-se o REsp 1867433, relator Ministro JORGE MUSSI, DJe 1/7/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ, rever os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Cometido o crime de roubo em concurso de pessoas – o que diminui a possibilidade de reação da vítima e garante o êxito da empreitada criminosa -, justifica-se a valoração negativa da culpabilidade (...) o, devem ser consideradas desfavoráveis as circunstâncias do crime pelo fato de o comparsa ter utilizado faca para ameaçar as vítimas, quando o réu já portava arma de fogo, porque evidencia maior agressividade e gravidade das circunstâncias” (ID 16076416 - Pág. 3), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029